Tribunal: CARF
Processo: 10384.720138/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720138/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.740 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA GENOVEFA DE AGUIAR MORAES CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabida a argüição de cerceamento do direito de defesa, quando se constata
que o auto de infração contém todos os elementos necessários à perfeita
compreensão das razões de fato e de direito que fundamentaram o lançamento
de ofício e o sujeito passivo teve conhecimento dos documentos que o
embasaram.
ITR. VALOR DA TERRA NUA LANÇADO COM BASE EM LAUDO
TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
Sendo o valor fundiário do imóvel considerado no lançamento foi determinado
por Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado,
apresentado pelo contribuinte, só é cabível sua descaracterização através de
outro laudo que preencha os requisitos legais e esclareça o equivoco no
documento anterior.
ITR. ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A alienação parcial de imóvel e consequente redução da área tributável para
fins de ITR se prova pelos meios admitidos em direito, sendo indispensável ter
ocorrido antes do fato gerador, notoriamente porque tanto a propriedade
quanto a posse de imóvel materializam a hipótese de incidência do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720138/2007-08
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720138/2007-08

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA GENOVEFA DE AGUIAR MORAES CORREIA, contribuinte, pessoa
física, já qualificada nos auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a
Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-27.109/2009, às e-fls. 123/130, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em
relação ao exercício 2003, conforme Notificação de Lançamento, às e-fls. 02/05, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 04/10/2007 (AR. fl. 85), nos
moldes da legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato
gerador:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido ,
em folha anexa.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
O valor do hectare da terra nua considerado foi de R$ 952,52, conforme laudo técnico
apresentado pelo contribuinte e elaborado pelo engenheiro agrônomo Edvan Fonseca de
Carvalho, CREA-PI 2419, datado de agosto /2007, ART 1710000000024190000617.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 134/142, procurando demonstrar a total improcedência da autuação,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, inovando quanto a questão da área de reserva legal.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720138/2007-08

Preliminarmente aduz que houve cerceamento do direito de defesa tendo em vista
que o processo não foi disponibilizado para vista ou cópia.
Afirma que não é parte legitima pois grande parte do imóvel já havia sido
comercializada.
Alega que não foi considerada a área de reserva legal devidamente averbada na
matrícula do imóvel.
Explicita ser incabível e discrepante o valor da terra nua utilizado pela auditoria
fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a recorrente cerceamento ao amplo direito de defesa na decisão de primeira
instância pois que embora a legislação confira a recorrente prazo de 30(trinta) dias para
Apresentação de recurso, não fora disponibilizado pela Receita Federal do Brasil no endereço
por ela indicado, o processo, quer para vistas ou solicitação de cópias, inviabilizando assim a
analise e compreensão de tudo que consta nos volumosos autos para uma elaboração consistente
e bem fundamentada de suas razões recursais.
Primeiramente, não foi anexada aos autos nenhuma prova de que a contribuinte
tenha protocolado pedido de vista e que o mesmo não tenha sido atendido.
Não há qualquer evidência nos autos de que tenha sido obstado à contribuinte o
acesso a qualquer informação que pudesse ser relevante para a produção de sua defesa. Depois
da decisão de primeira instância e antes do recurso voluntário interposto pela contribuinte,
encontra-se anexada cópia da intimação do acórdão prolatado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento de Recife (PE), Demonstrativo de Débito, encaminhado junto com a
referida intimação, e o Aviso de Recebimento – AR.
Assim, não se percebe de que forma a contribuinte poderia ter tido seu direito ao
contraditório e à ampla defesa cerceados no procedimento de ofício que aqui se discute, uma vez
que ela própria forneceu a grande maioria dos documentos e, pelo teor do recurso voluntário
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720138/2007-08

interposto, demonstrou compreender com clareza o lançamento efetuado, bem como a decisão de
piso, expondo suas razões de irresginação.
Destarte, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

DO MÉRITO
DAS ÁREAS ALIENADAS – SUJEIÇÃO PASSIVA

Em linhas gerais, a contribuinte alega que não foram consideradas as áreas
alienadas, em cuja posse já se imitiram os adquirentes, defendendo que as compras e vendas não
se deram somente por escrituras públicas, mas também por instrumentos particulares os quais
não podem ser desconsiderados por haver previsão legal e atenderem aos requisitos da legislação
vigente. Em sua defesa, a contribuinte argumentou que o projeto agropecuário de
comercialização de parte de suas terras ficou prejudicado, vez que seu imóvel teria sido invadido
pelo Movimento dos Sem Terra – MST.
De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, o Imposto sobre a
Propriedade Territoral Rural – ITR “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.” (art. 29). Estabelece ainda o mesmo código que o “contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” (art.
31), definição reproduzida na lei tributária (art. 4° da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
Pois bem!
Encontra-se anexada às fls. 144/148, Certidão do 2o Tabelionato de Notas e
Registros de Imóveis, Títulos e Documentos – 3a Circunscrição de Teresina/PI, segundo a qual o
imóvel denominado “Bananeiras”, com área total inicial de 3.134,0175ha, foi alienada e/ou
transferida uma gleba de terra de 18,11 ha, restando em nome da contribuinte 3.115,8 ha, que
equivale a área total declarada e tributada pela fiscalização (fl. 4).
Existem ainda outras alienações constante da certidão supra mencionada, porém
todas ocorreram em período posterior ao fato gerador do exercício autuado (2003), não sendo
possível sua exclusão da área total do imóvel.
Em relação as demais alegações de alienações com base em contratos particulares,
o certo é que não houve a transferência hábil da propriedade, ou seja, através de competente
registro no Cartório de Imóveis. Por oportuno, confira-se o disposto no Código Civil/2002:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1° Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.”
Portanto, correto o lançamento efetuado em face da autuada.
Ademais, não nos autos qualquer prova de que a recorrente não detinha o domínio
útil ou a posse do imóvel.
Por fim no diz respeito a alegação de o imóvel teria sido invadido pelo
Movimentos Sem Terra, não foram acostados aos autos provas nesse sentido.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720138/2007-08

Por tudo que acima se expôs, conclui-se que a contribuinte figura no pólo passivo
da obrigação tributária em relação ao imóvel objeto da presente autuação.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

O VTN considerado no lançamento foi determinado por Laudo Técnico de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, apresentado pela própria contribuinte.
No seu recurso a contribuinte alega que o valor apresentado pelo engenheiro foi
um infeliz equívoco e pede a devolução do processo à Delegacia da Receita Federal, para que
seja produzida nova perícia (laudo) em face da avaliação do Valor da Terra Nua-VTN, tendo em
vista o equivoco e a não utilização do método mais seguro para aferição do valor da terra nua,
qual seja, método comparativo para avaliação do valor de mercado.
Equivoca-se a contribuinte, pois, se houve algum equívoco na prova produzida
por ela, ela mesma deveria ter promovido a juntada nos autos de novo laudo comprovando tal
erro, o que não foi feito até este momento. Não é possível que se admita que a administração
fiscal tenha o ônus de confrontar a prova apresentada pela recorrente.
Ademais, no laudo em questão, o processo de coleta de informação do mercado
foi descrito com bastante clareza pelo profissional responsável à fl. 54, senão vejamos:
Foi realizada no município de Teresina e Altos, a partir de levantamento realizado no
cartório de registro de imóveis, do Cartório de Registro de Imóveis de Teresina. O
critério de seleção dos imóveis foi baseado no tamanho da área (superior a 10 ha) e
estarem localizados na mesma região geoeconômica do imóvel avaliando. Selecionado
os imóveis, fomos a procura do comprador e vendedor, onde buscamos saber o preço e
as condições de realização do negocio. Ouvimos quando possível vendedor e
comprador. Nos casos em que o preço fornecido pelo comprador diferiu do preço do
vendedor, ou vice-versa, ouvimos pessoas idôneas que moram no município e/ou
próximo aos imóveis negociados, para saber qual das partes estava informando o preço
real.
Os imóveis pesquisados foram vistoriados para fins de avaliação, onde foram levantadas
as seguintes informações: a condição de acesso, a distancia entre o imóvel e a cidade de
;Teresina, construções e instalações rurais existentes, a vegetação, recursos hídricos,
relevo e os solos (de acordo com a classificação regional). As informações foram
coletadas junto a compradores e/ou vendedores e/ou moradores da localidade, onde está
inserido o imóvel pesquisado. No imóvel avaliado foi feita uma vistoria, onde foram
levantados as benfeitorias existentes, os tipos de solos, a vegetação, o relevo e os
recursos hídricos. As informações de solos e vegetação foram comparadas com a
bibliografia existente.
A determinação das classes de capacidade de uso do imóvel foi feita de acordo com os
seguintes parâmetros: fertilidade natural, declividade, profundidade efetiva, drenagem
interna, pedregosidade, deflúvio superficial, risco de inundação, seca edafológica e
erosão. Para o enquadramento em classe, o fator determinante foi aquele de maior
limitação.
Conforme se percebe, o avaliador demonstrou ser bastante criterioso na coleta das
informações, visando garantir a boa qualidade da amostra, para fins para estimar o valor de
mercado do imóvel avaliando.
Como já dito alhures, para demonstrar o alegado equívoco cometido pelo
profissional responsável pelo do laudo apresentado pela própria contribuinte, deveria ter sido
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720138/2007-08

apresentado novo laudo, elaborado por profissional habilitado, observando as normas da ABNT
e justificando o erro cometido, para que o valor pudesse ser retificado conforme pretendido pela
defesa, pois a estimativa do valor de mercado é mais do que uma simples média aritmética,
envolvendo um processo bem mais complexo.
Nesses termos, rejeita-se o pedido de retificação do VTN.

DA RESERVA LEGAL

A contribuinte pugna que seja reconhecida à área de 626,8 ha à título de área de
reserva legal. No entanto, deixo de tecer maiores elucidações a proposito da matéria, tendo em
vista que o fiscal não glosou a área de reserva legal (utilização limitada) declarada pela
contribuinte.
Portanto, por ser matéria estranha a lide, deixo apenas registrado que a área
originalmente declarada como utilização limitada, não foi objeto de glosa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital